Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-36.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006354-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MADEIREIRA IRMAOS SCHELBAUER LTDA - CNPJ: 04.433.185/0001-89 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO SCHELBAUER JUNIOR - CPF: 709.779.762-20 (AGRAVANTE), LUCIANO SCHELBAUER - CPF: 327.463.502-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação por edital.

2. Os agravantes sustentam nulidade da citação ficta em razão da ausência de expedição de carta precatória para endereço indicado em Rolim de Moura/RO, alegando não terem sido esgotadas as diligências necessárias à localização dos executados. Requerem a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital em execução fiscal exige o esgotamento de diligências extraordinárias de localização do executado; e (ii) estabelecer se a existência de informação informal acerca de possível endereço do executado impõe a expedição de carta precatória antes da adoção da citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei n. 6.830/1980 possui natureza especial e prevalece sobre o Código de Processo Civil quanto ao procedimento de citação na execução fiscal, admitindo a aplicação subsidiária do CPC apenas nas hipóteses de omissão legislativa.

5. O artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais estabelece sequência objetiva para a citação do executado, compreendendo tentativa por correio, por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital, sem exigir diligências complementares de localização.

6. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação previstas em lei.

7. O juízo de origem observou a ordem legal prevista no artigo 8º da LEF, realizando sucessivamente tentativa de citação postal, tentativa por oficial de justiça e, somente após o insucesso dessas medidas, determinando a citação por edital.

8. Informação informal obtida por terceiros acerca de possível paradeiro do executado, desacompanhada de confirmação contemporânea e enfraquecida pelo decurso temporal relevante, não constitui endereço certo apto a impor a expedição obrigatória de carta precatória.

9. Incumbe ao contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos fiscais, não podendo a omissão do executado transferir ao Estado ônus investigativo ilimitado, sob pena de comprometimento da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980.

2. A Lei de Execuções Fiscais prevalece sobre o Código de Processo Civil quanto ao regime de citação na execução fiscal.

3. Informação informal e temporalmente defasada sobre possível endereço do executado não impõe a realização de diligências extraordinárias ou expedição de carta precatória antes da citação por edital.

4. O executado possui o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos fiscais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput; CPC, art. 239; Lei n. 6.830/1980, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, publicado no DJE 15.08.2025; TJMT, N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, publicado no DJE 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Madeireira Irmãos Schelbauer Ltda. e Outros
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a validade da citação por edital e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital realizada na execução fiscal é nula, pois não foram esgotadas as diligências necessárias à localização dos executados. Argumenta que havia endereço indicado em certidão do oficial de justiça, no município de Rolim de Moura/RO, sem que tivesse sido expedida carta precatória para tentativa de citação nesse local.

Afirma que a ausência de esgotamento das diligências compromete a validade da relação processual, uma vez que a citação constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a manutenção da citação por edital causou prejuízo aos assistidos, pois limitou a atuação defensiva à negativa geral e resultou no bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$ 1.705,79, no ano de 2025.

Alega a necessidade de prequestionamento expresso da matéria federal e constitucional relativa aos dispositivos legais e constitucionais apontados no recurso, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a execução fiscal até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, requer o provimento do agravo para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, com a determinação de realização de novas diligências para localização dos executados, inclusive por meio de expedição de carta precatória ao endereço indicado em Rolim de Moura/RO e de adoção de medidas de busca em cadastros e plataformas digitais.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a higidez da decisão recorrida, ao argumento de que foram regularmente esgotadas as tentativas de citação pessoal, legitimando-se, assim, a utilização da citação por edital, nos termos da legislação de regência.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da citação por edital no âmbito da execução fiscal, notadamente quanto ao alegado não esgotamento das diligências destinadas à localização da parte executada.

A Defensoria Pública sustenta que a citação ficta foi promovida de forma prematura, sem a adoção de medidas adequadas e suficientes à localização dos agravantes, não obstante a existência de informação acerca de possível endereço de um dos executados na cidade de Rolim de Moura/RO.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A execução fiscal rege-se pela Lei n. 6.830/1980, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária, nos termos de seu artigo 1º, apenas nas hipóteses de omissão da legislação específica.

O artigo 8º da LEF estabelece procedimento próprio para citação:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

(...)

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; (...)”
(g.n.)

Note-se que a lei especial não exige o esgotamento de meios alternativos de localização, estabelecendo sequência objetiva: correio, oficial de justiça e edital.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Este Tribunal já firmou idêntico posicionamento:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida acitaçãoporeditalem execução fiscal quando frustradas as tentativas decitaçãopostal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
.
A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

“(...) Tese de julgamento: 1.
Acitaçãoporeditalem execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I a III, da Lei nº 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015
.

2. A Lei nº 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime decitaçãona execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais decitaçãoautoriza a adoção dacitaçãoporedital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.”
(N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Publicado no DJE 27/10/2025) (g.n.)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem observou a ordem legal prevista no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais, tendo sido realizadas, sucessivamente: (i) tentativa de citação por via postal, restando infrutífera (ID 70188935, pág. 05); (ii) tentativa de citação por oficial de justiça, igualmente sem êxito (ID 70188935, pág. 30); e, somente após, (iii) a determinação da citação por edital, em razão da não localização do executado (ID 70188935, pág. 37).

A parte agravante, todavia, fundamenta a alegação de nulidade na certidão lavrada pelo oficial de justiça em 18/05/2012 (ID 70188935, pág. 37), a qual, embora negativa quanto ao endereço fiscal indicado, registrou informação prestada por terceiros no sentido de que o executado Hildebrando Schelbauer Júnior poderia ser encontrado em Rolim de Moura/RO, com indicação de endereço e local de trabalho.

Com base nessa circunstância, sustenta que a desconsideração dessa informação, bem como a ausência de expedição de carta precatória para aquela localidade, teriam maculado a posterior citação por edital.

Sem razão, contudo.

A análise detida do iter processual revela que a informação constante da referida certidão não possui a força probatória que a agravante pretende lhe atribuir.

Com efeito, há considerável lapso temporal entre a lavratura da certidão, em maio de 2012, e o requerimento e o posterior deferimento da citação por edital, ocorridos, respectivamente, em janeiro e julho de 2013. Informação acerca do paradeiro de pessoa, obtida informalmente e já enfraquecida pelo decurso de tempo relevante, perde substancial confiabilidade e não pode ser elevada à condição de endereço certo e conhecido, a ponto de impor, indefinidamente, a expedição de carta precatória.

Acresce que incumbe primordialmente ao contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos fiscais, não podendo a omissão em comunicar eventual alteração de domicílio transferir ao Estado-credor ônus investigativo ilimitado, sob pena de inviabilizar a cobrança do crédito público e vulnerar os princípios da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, e da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, proferida em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026